Tribunal: TJSP
Processo: 2281576-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Confusão patrimonial - Possibilidade - Comprovados os atos fraudulentos e o benefício auferido, confusão patrimonial corroborada pelo seguro do veículo contratado em nome do executado - Empresa individual que explora estacionamento que mantém em seu nome caminhonete cabine dupla de luxo - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos -

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Confusão patrimonial - Possibilidade - Comprovados os atos fraudulentos e o benefício auferido, confusão patrimonial corroborada pelo seguro do veículo contratado em nome do executado - Empresa individual que explora estacionamento que mantém em seu nome caminhonete cabine dupla de luxo - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos - Execução que se dá no interesse do credor, não estando obrigado a aceitar bem de difícil liquidação - Inteligência do artigo 847, "caput" do Código de Processo Civil - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281576-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes FÊNIX
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA e BARRA ESTACIONAMENTO ROTATIVO
EIRELLI EPP, é agravado JOSÉ ROBERTO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281576-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21888 – Araçatuba - MCC
2
Voto no 21888
Agravo de instrumento no 2281576-36.2019.8.26.0000
Agravante: Barra Estacionamento Rotativo Eirelli-EPP e outra
Agravada: José Roberto Ramalho
Comarca: Araçatuba
15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
Confusão
patrimonial
-
Possibilidade
-
Comprovados os atos fraudulentos e o benefício auferido,
confusão patrimonial corroborada pelo seguro do veículo
contratado em nome do executado - Empresa individual que
explora estacionamento que mantém em seu nome caminhonete
cabine dupla de luxo - Requisitos do artigo 50 do Código Civil
preenchidos - Execução que se dá no interesse do credor, não
estando obrigado a aceitar bem de difícil liquidação - Inteligência
do artigo 847, “caput” do Código de Processo Civil - Precedentes
do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 279
que desconsiderou inversamente a personalidade jurídica de Barra Estacionamento
Rotativo Eirelli. - EPP, empresa individual de responsabilidade limitada, com capital social
integralizado em sua totalidade pelo único sócio Sr. Klaus Martin Andorfato, no valor de
R$72.000,00, com início de suas atividades em 01.07.2010 (fls. 132/133), com fundamento
no artigo 50 do Código Civil, ante o abuso de sua personalidade.
Aduzem as agravantes que o sócio Klauss não compõe o polo passivo da
demanda principal e não houve a desconstituição da personalidade jurídica da empresa
devedora Fênix, até a presente data. Pleiteia-se no incidente a desconsideração inversa da
personalidade jurídica para atingir a empresa Barra Estacionamento, bem como a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Fênix, sendo que esta última não
restou apreciada. Não haveria confusão patrimonial ou desvio de finalidade e tampouco a
inexistência de bens em nome dos executados Klauss e Fênix poderia ensejar a
desconstituição da personalidade jurídica. Inexistentes as insolvências de Fênix e Klauss.
Não haveria irregular repasse do patrimônio do devedor para a nova empresa. A empresa
executada Fênix, ofertou à penhora o imóvel rural matriculado sob no 2810 (fls. 101),
atribuindo-lhe o valor de R$6.000.000,00 (fls. 13). Pugna pelo provimento do agravo de
instrumento para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade
empresária e pelo levantamento da penhora que recaiu sobre o veículo
Volkswagen/Amarok, placas GAZ5540, de propriedade da empresa, a qual serve para
transporte de seus funcionários.
Ausente pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Em contraminuta, argumenta o agravado que o sócio da recorrida Sr. Klauss
foi introduzido no polo passivo da demanda por força do artigo 7o, inciso I c.c. artigo 11,
inciso II parágrafo único da Lei no 5768/71, assim desnecessária a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281576-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21888 – Araçatuba - MCC
3
personalidade da empresa Fênix para atingir o patrimônio particular de seu sócio, ante a
solidariedade por força de lei. Não se opôs o sócio solidário em momento algum à sua
inclusão no polo passivo da demanda. O pedido de desconsideração é efetuado para se
alcançar tão-somente a empresa Barra Estacionamento. Pugna pelo provimento do recurso,
em como pela condenação dos agravantes em litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Equivocado o entendimento dos agravantes acerca do pedido inserido no
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Postula o agravado no incidente interposto, tão-somente, a desconsideração
inversa da personalidade jurídica da empresa Barra Estacionamento Rotativo Eireli. - EPP.
É possível a interposição de tal pedido em razão do sócio Klauss Martins
Andorfato integrar o polo passivo da ação principal por força do comando legal inserto no
artigo 7o, inciso I c.c. artigo 11, inciso II, parágrafo único, da Lei 5768/71., desnecessária,
portanto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa outra, Fênix
Empreendimentos S.C. Ltda., para atingir o patrimônio de Klauss.
Todavia, no caso se apresenta situação em que há confusão patrimonial, se
utilizando da empresa para adquirir bens de grande monta, de modo a afastar a
possibilidade de satisfação das dívidas pelos credores.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional,
que visa a coibir a fraude consubstanciada no desvio de bens, na hipótese em que o devedor
transfere seus bens para a pessoa jurídica da qual é sócio, mas continua a usufruí-los.
Nesse sentido:
“A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na
desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu
patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio
controlador. Considerando-se que a finalidade da “disregard doctrine” é combater a
utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos
casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na
pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser
possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da
sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os
requisitos previstos na norma. A desconsideração da personalidade jurídica configura-se
como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no
art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o
juiz, no próprio processo de execução, 'levantar o véu' da personalidade jurídica para que o
ato de expropriação atinja os bens da empresa”. (Resp. 948.117, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 22.6.2010).
“A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida
excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281576-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21888 – Araçatuba - MCC
4
específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do
CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no
próprio processo de execução, 'levantar o véu' da personalidade jurídica para que o ato de
expropriação atinja os bens da empresa”. (Resp 948.117, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22.6.2010).
A desconsideração da personalidade jurídica, compatibilizando-se com a
vedação ao abuso de direito, é orientada para reprimir o uso indevido da personalidade
jurídica da empresa pelo sócio que, com propósitos fraudatórios, vale-se da máscara
societária para o fim de burlar direitos de credores.
E a possibilidade de desconsideração inversa também está prevista no
diploma legal.
Na forma do artigo 133: "o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica”.
Na hipótese, verifica-se que o imóvel ofertado à penhora se localiza em
comarca distante, no Estado do Mato Grosso, avaliado unilateralmente pelo devedor e de
difícil comercialização.
Ademais, se constata dos autos que o executado sempre está a viajar, em
localidades distantes, as quais demandam altos gastos, em detrimento de seus credores,
consoante fotos compartilhadas pelo próprio devedor nas redes sociais (Facebook).
Embora esteja estabelecido no diploma processual civil que a execução far-
se-á de forma menos gravosa para o executado (art. 805), isto não impede que o credor
recuse a oferta de bens em garantia se forem eles de duvidosa ou difícil comercialização ou
limitada liquidez, como no caso em comento.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
“O princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) pode, em
determinadas situações específicas, ser invocado para relativizar o rigorismo da ordem
legal da nomeação dos bens à penhora estabelecida no artigo 655 do Código de Processo
Civil, amoldando-se às peculiaridades do caso concreto, conforme assentado em já antiga
jurisprudência do STJ. Todavia, tal princípio não tem força para comprometer a gradação
legal, que, salvo situações justificadas e que não provoquem prejuízo à efetividade da
execução, deve ser observada.” (AgRg nos EDcl no Ag 1000824 / RJ, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJE 17/06/2009).
"A menor onerosidade da execução não se sobrepõe à necessidade de tutela
jurisdicional adequada e efetiva ao exequente" (1a Turma, AgRg no Ag 634.045/SP, rel.
Min. Luiz Fux, j. Em 19.05.2005, DJ 13.06.2005, p 174). (LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO, Código de Processo Civil comentado artigo por
artigo, 6a ed., São Paulo, RT, 2014, p. 669/670).
Por sua vez, há provas nos autos que corroboram haver o devedor desviado
seu patrimônio para a nova empresa Barra Estacionamento Rotativo Eireli. - EPP, uma vez
que esta é proprietária de veículo de luxo (Volkswagen/Amarok, placas GAZ5540), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281576-36.2019.8.26.0000 -Voto no 21888 – Araçatuba - MCC
5
comprovando a sua necessidade e utilidade à atividade da empresa, sendo utilizada
pessoalmente pelo devedor de forma ostensiva no município onde reside em total afronta e
desrespeito a seus credores, estando em seu nome o seu seguro, de modo que resta
caraterizada a fraude perpetrada.
Não é crível que alguém compre caminhonete de luxo para transporte de
atendentes de estacionamento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e se
determina a desconsideração inversa da personalidade jurídica de Barra Estacionamento
Rotativo Ltda. - EPP, mantendo-se a constrição que recaiu sobre o veículo marca
Volkswagen/Amarok, placas GAZ5540.
MENDES PEREIRA
Relator